Tribunal: TJMT
Processo: 0002823-12.2014.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002823-12.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO LUIZ LANGARO - CPF: 310.281.600-20 (APELANTE), DIEGO LUCAS GASQUES - CPF: 001.751.671-41 (ADVOGADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), ANDRE DE ALMEIDA VILELA - CPF: 828.110.321-34 (ADVOGADO), PAULO DE ALMEIDA VILELA - CPF: 722.244.441-68 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (APELADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS – PRODUTOS ADQUIRIOS EM NOME DA SOCIEDADE –– ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO APELANTE QUANTO AO TÉRMINO DA SOCIEDADE DE FATO – OFENSA A PRINCIPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL (ART. 5º, DO CPC) – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diferentemente do alegado, a sociedade de fato, encerrou-se em maio de 2013 e não em maio de 2011, conforme afirmado pelo próprio autor da petição inicial da ação de prestação de contas que tramita no estado do Paraná. A nota fiscal que originou o protesto foi emitida em 29/10/2012 período em que a sociedade estava ativa; não há portanto, que se falar em inexistência de negócio jurídico, posto que realizada no período de vigência da sociedade.

Destaca-se, que conforme afirmação do próprio Apelante, apenas o Sr. Sílvio Cezar Mar Muchalak, era responsável pela administração sendo ele exclusivamente responsável pelo plantio e colheita dos frutos resultantes de tal parceria agrícola, desta feita, conclui-se, que cabia ao mesmo a compra de insumos, maquinários e tudo o mais que fosse necessário para o desenvolvimento da lavoura e da sociedade.

O comportamento do Apelante ao afirmar em uma ação que a parceria havia findado em maio de 2011 e, em outra que tramita em outro Estado, que a parceria teria findado em maio de 2013, se mostra contraditório, em clara ofensa ao princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC); correta a condenação em litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CELSO LUIZ LANGARO em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum – que nos autos n.º 0002823-12.2014.8.11.0086 – Código 79719 – Ação Declaratória

de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos e Pedido de Antecipação de Tutela – proposta em face de UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA – julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o requerente em multa por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, inciso II, do Diploma Processual Civil, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa. Custas processuais pela requerente. Honorários sucumbenciais pela requerente, nos moldes do artigo 85, § 2, do Código de Processo Civil, os quais fixou na importância de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, em suas razões ao Apelante alega em síntese, foi notificado pelo Cartório do 2º Ofício da Comarca de Nova Mutum, para efetuar o pagamento de uma duplicada contra si sacada por União Comércio de Insumos Agrícolas, no valor de R$ 38.916,00 (trinta e oito mil, novecentos e dezesseis reais), vencida em 30/04/2013. Entretanto, que não realizou nenhum negócio jurídico com a Recorrida, nem autorizou ninguém a fazê-lo, sendo que a venda foi feita e a mercadoria entregue ao seu ex-sócio, o Sr. Silvio Cesar Zak Muchalak.

Informa que manteve uma parceria agrícola com Silvio Zak Muchalak, no entanto, que a mesma se findou em 30/05/2011, conforme contrato juntado com a inicial.

Alega que a nota fiscal que deu origem ao título de crédito informa que os produtos foram comercializados posteriormente ao término do prazo contratual, não foram vendidos e empregados em benefício da parceria, não sendo, deste modo, de responsabilidade do Apelante.

Que a Apelada, ao contrário, em sua contestação assevera que a venda foi feita na constância e em proveito da parceria, sendo a dívida de responsabilidade solidária de todos os sócios.

Ainda, que Apelada em sua defesa juntou cópia da ação de prestação de contas que tramita perante o Juízo da Comarca de São Mateus do Sul-PR, onde o Apelante e o Sr. José Ivo Muchalak demandam contra Silvio Muchalak, a prestação de contas da parceria dos anos de 2009 a 2013. Com a juntada da cópia da referida ação; alegando que a Recorrida alterou a verdade dos fatos, uma vez que anexou nestes autos contrato de parceria com término no ano de 2011, enquanto naquele feito (que tramita no Juízo da Comarca de São Mateus do Sul-PR) é informada a sociedade até o ano de 2013.

Que foram ouvidas testemunhas e, após prolatada a sentença apelada.

Em sua defesa, a Apelante aduz que o fato de ter informado que a sociedade com o Sr. Silvio perdurou até o ano de 2011, enquanto na ação de prestação de contas foi informada até 2013, não significa, que tenha ocorrido a má fé ou tentativa de ludibriar o juízo.

Que em nenhum momento faltou com a verdade, sendo que a sociedade, conforme informado nos autos e comprovado por meio do contrato anexado as fls. 16/19 do id nº 34814676, realmente perdurou até o mês de maio de 2011.

No entanto, que anualmente são feitas duas safras, uma de soja, cuja colheita ocorre até o fim do mês março, e outra de milho, que normalmente é colhido até o fim do mês de julho. Como o prazo contratual findou-se em maio de 2011, estando ainda pendente a colheita da safra de milho, por força da “cláusula segunda 2.2 do Contrato de Parceria”, a sua vigência foi prorrogada até a retirada da safra.

Alega, que uma vez que os veículos, equipamentos e implementos agrícolas estavam em posse de Silvio, e, sendo ele responsável pela administração pessoal e direta das fazendas, acabou se aproveitando da situação e continuou a plantar as safras de 2012/2013.

Ainda:

“...exatamente pelo fato da parceria ter se encerrado em 2011 que o Apelante contesta nestes autos as vendas feitas pela Apelada, em nome da sociedade, de insumos para as safras de 2012/2013. Por sua vez, na ação de prestação de contas em trâmite no Estado do Paraná, está se discutindo não apenas o período compreendido no contrato de parceria, mas também, as safras 2012/2013, que foram plantadas por Silvio fazendo uso da área e dos maquinários da extinta parceria.”

Portanto, que não há que se confundir o objeto das ações.

Que na ação ora em análise o que se discute é a venda pela Apelada de mercadorias para terceiro, e está cobrando a dívida do Apelante por meio de duplicata mercantil, sem que o mesmo tenha autorizado ou anuído com a venda.

Aduz que na prestação de contas, busca-se exatamente a confrontação entre a legitimidade das despesas supostamente contraídas em nome da parceria (se foram ou não em seu proveito), com a produção agrícola e os lucros obtidos.

Que os fatos são claros. Conforme se verifica pela Nota Fiscal, a Apelada vendeu e entregou mercadorias a Silvio Cesar Zak Muchalak, tendo sacado a duplicata mercantil de contra o Apelante.

Aduz que a justificativa da Recorrida é de que a cobrança em nome do Apelante se deve ao fato de as vendas foram feitas ao seu sócio/parceiro em benefício da parceria, sendo a dívida responsabilidade solidaria dos sócios.

Consigna que se os produtos foram adquiridos e recebidos por Silvio Muchalak, contra ele é que deveria ter sido sacada a duplicata mercantil, mas jamais contra terceiro estranho a relação jurídica.

Defende que deveria a Apelante se acercar das formalidades mínimas que norteiam a segurança nas relações comerciais, exigindo instrumento de mandato, autorização ou qualquer documento que informasse se tratar de uma parceria onde a responsabilidade pelo pagamento das despesas seria extensível aos demais sócios. Não pode ela simplesmente emitir título de crédito, encaminhar a protesto e negativar ao seu alvedrio, o sócio que melhor lhe convier.

Consigna que a Recorrida pretendeu constranger o Apelante com a inscrição do seu CPF nos órgãos de restrição ao crédito, para o fim de compeli-lo a resolver de maneira célere a situação.

Requer a reforma da sentença apelada para o fim de: a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre o Apelante e a Apelada; b) Condenar a Apelada a reparar os danos morais e a suportar os demais efeitos da sucumbência; c) Afastar a condenação do Apelante por litigância de má-fé.

Contrarrazões (id.n.º 144740681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por CELSO LUIZ LANGARO em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum – que nos autos n.º 0002823-12.2014.8.11.0086 – Código 79719 – Ação Declaratória

de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos e Pedido de Antecipação de Tutela – proposta em face de UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA – julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o requerente em multa por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, inciso II, do Diploma Processual Civil, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa. Custas processuais pela requerente. Honorários sucumbenciais pela requerente, nos moldes do artigo 85, § 2, do Código de Processo Civil, os quais fixou na importância de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pretende o Apelante a reforma da sentença apelada para o fim de: a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre o Apelante e a Apelada; b) Condenar a Apelada a reparar os danos morais e a suportar os demais efeitos da sucumbência; c) Afastar a condenação do Apelante por litigância de má-fé.

Pois bem, incontroverso nos autos a existência de parceria, entre o Apelante e o Sr. Silvio, conforme se verifica contrato.

Ainda, que diferentemente do alegado nesta ação, de que a parceria havia sido encerrada em maio de 2011, posto que, é o que consta no referido contrato, constata-se que, mesmo após o término do contrato a parceria não foi encerrada, tanto que houve plantio nos anos seguintes, encerrando-se somente em maio de 2013, fato este devidamente comprovado pelo Apelado.

Extrai-se da petição inicial da ação de prestação de contas que tramita no Estado do Paraná, autos n.º 0004197-37.2013.8.16.0158, e juntada aos autos pelo Apelado (id.n.º 1447400622-pág.87), que a parceria agrícola entre o Sr. Celso (Apelante) e o Sr. Sílvio (que teria realizado a compra junto a Apelada), diferentemente do alegado nesta Apelação, encerrou-se em maio de 2013 e não em maio de 2011, para tanto, transcrevo trechos da petição inicial da ação de prestação de contas que tramita no estado do Paraná, vejamos:

“As partes (...), compuseram no ano de 2009, sociedade comum (de fato) com finalidade específica de explorar área agrícola de aproximadamente 2400 (dois mil e quatrocentos) hectares, (...) localizada no Município de Nova Maringá”.

(...)

“2.Ficou incumbida ao Requerido a administração da referida sociedade destinada a exploração agrícola da referida área de lavoura, sendo ele exclusivamente responsável pelo plantio e colheita dos frutos resultantes de tal parceria agrícola.

3. O Requerido prestou conta regularmente dos resultados obtidos na safra de 2009/2010, todavia deixou de fazê-lo nas safras seguintes 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, motivo pelo qual, foi
desfeita a sociedade no mês de maio do corrente ano.
(destaquei)

4. No exercício do referido mandato, o Requerido com autorização expressa dos Requerentes, contraiu dívidas para o custeio das lavouras e aquisição de maquinários agrícolas.

(...)”

A nota fiscal que originou o protesto foi emitida em 29/10/2012 (id.n.º14470662-pág.49) período em que a sociedade estava ativa.

Soma-se a isso, que cabia ao Apelante a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC) e deste ônus não se desincumbiu.

Desta feita, não há que se falar em inexistência de negócio jurídico, posto que realizada no período de vigência da sociedade de fato.

Faz-se necessário destacar, que conforme afirmação do próprio Apelante, o Apelado era responsável pela administração sendo ele exclusivamente responsável pelo plantio e colheita dos frutos resultantes de tal parceria agrícola, desta feita, conclui-se, que cabia ao mesmo a compra de insumos, maquinários e tudo o mais que fosse necessário para o desenvolvimento da lavoura e da parceria agrícola.

Assim, correta a decisão apelada (id.n.º 144740675-pág.5):

“Da análise do conjunto probatório colacionado nos autos, entendo que o requerido obteve êxito em demonstrar fato extintivo ao direito do autor, eis que há demonstração da existência de sociedade de fato entre o requerente Celso Luiz Langaro e os terceiros Silvio Cezar Zak Muchalak e José Ilvo Muchalak, conforme será delineado a seguir.

(...)

Dúvidas não há, portanto, que existiu a sociedade de fato entre Celso Luiz Langaro, Silvio Cezar Zak Muchalak e José Ilvo Muchalak, com o fito de explorar economicamente as Fazendas Santa Rita de Cássia, São Mateus e Lagoa Rasa, razão pela qual a alegação de que a parceria agrícola havia se encerrado em 30/05/2011 deve ser rechaçada de plano.

Sendo assim, entendo que os produtos vinculados à nota fiscal nº 2839 (fl. 15 do ID nº 34814685), que deram origem à duplicada nº 2839-1, no valor de R$ 38.916,00, com vencimento em 30/04/2013 (fl. 24 do ID nº 34814685), foram adquiridos por Silvio Cezar Zak Muchalak em favor da sociedade de fato firmada com Celso Luiz Langaro e José Ilvo Muchalak, com entrega dos produtos em uma das fazendas exploradas, qual seja, Fazenda Santa Rita de Cássia.

Desse modo, tratando-se de sociedade de fato, todos os sócios respondem de forma solidária e ilimitada perante terceiros, nos moldes do art. 990 do Código Civil. Transcrevo o dispositivo legal:

Art. 990. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.”

Mister consignar que o comportamento do Apelante ao afirmar em uma ação que a parceria havia findado em maio de 2011 e, em outra que tramita em outro Estado, que a parceria teria findado em maio de 2013, se mostra contraditório, em clara ofensa ao princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC).

Desta feita, correta a condenação em litigância de má-fé aplicada pelo juízo “a quo”.

Isto posto NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto por Celso Luiz Langaro, e mantenho incólume a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023